Tribunal: TJSP
Processo: 2075814-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos decorrentes de contrato de cessão e transferência de quotas sociais, em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Decisão que deferiu penhora equivalente a 15% dos proventos de sócia. Agravo de instrumento.

Agravante que livremente firmou contrato pelo qual tornou-se a única sócia de empresa

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos decorrentes de contrato de cessão e transferência de quotas sociais, em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Decisão que deferiu penhora equivalente a 15% dos proventos de sócia. Agravo de instrumento.

Agravante que livremente firmou contrato pelo qual tornou-se a única sócia de empresa usada, como reconhecido por decisão definitiva, como meio para ocultação de patrimônio dos devedores. Prova, ademais, de que sua conta bancária é utilizada para depósito de valores provenientes de terceiros. Fraude à execução. Tal como decide o STJ, em caso de abuso de direito, má-fé ou fraude, as hipóteses de impenhorabilidade do CPC são de ser superadas ("v.g.", REsp 1.230.060, MARIA ISABEL GALLOTTI). Jurisprudência deste TJSP e de outros Tribunais pátrios.

Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento.